Tribunal: TJDFT
Processo: 0700819-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700819-26.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA FRANCISCA SOUSA NOGUEIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESSUPOSTOS PARA A LIMINAR. PARCELAS OBJETO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DA NOTIFICAÇÃO. DESBLOQUEIO RENAJUD EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O objeto da notificação é a constituição em mora em relação ao contrato, bastando que uma das parcelas constante no período da notificação esteja em aberto para caracterizar a mora, mormente porque nos termos pactuados o inadimplemento de uma das obrigações enseja o vencimento antecipado das demais. 2. Inexistindo discrepância entre a localização dos endereços constante no contrato, o que foi efetuada a notificação, o que foi cumprido o mandado de busca e apreensão, o que foi localizada a devedora para citação e os informados pela própria parte nas procurações outorgadas, não obstante pequenas alterações de pouca significância na grafia do endereço, considera-se válida a notificação efetuada. 3. Por força de expressa disposição legal (art. 3o, §1o do Dec. Lei no 911/69), após decorrido o prazo para pagamento do débito, não há como obstar o exercício do pleno domínio do veículo em favor do credor fiduciário, inclusive excluindo eventuais restrições junto ao cadastro do RENAJUD. Matéria decidida em recurso repetitivo. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014) 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente, sem indicar o dispositivo de lei que entende violado ou a que se tenha emprestado interpretação divergente, argumenta que a turma julgadora considerou válida notificação extrajudicial que se refere à parcela quitada e diversa da indicada na petição inicial da ação de busca e apreensão e, ainda, que seria nula, porquanto dirigida a endereço diverso ao da devedora, destoando, assim, do entendimento que promana da Corte Superior acerca dos temas. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. O recorrido, em contrarrazões, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado FREDERICO ALVIM BITES CASTRO, OAB/DF 41.449. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no REsp 1849022/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/6/2020). Determino que as publicações, relativas ao recorrido, sejam feitas em nome do advogado FREDERICO ALVIM BITES CASTRO, OAB/DF 41.449. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029